Tribunal: CARF
Processo: 10140.720729/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO CLARA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. Auto de Infração que descreve os fatos, identifica o sujeito passivo, aponta o fundamento legal e apresenta demonstrativos de cálculo atende aos requisitos do art. 142 do CTN e dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972. A eventual discordância do contribuinte quanto ao enquadramento jurídico não caracteriza vício formal. Preliminar rejeitada.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
QUITAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. OPERAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Inviável a extinção de débitos tributários federais mediante suposta cessão de créditos de títulos da dívida pública intermediada por terceiros. A Portaria SRF no 913/2002 não autoriza particulares a liquidar tributos via “resgate” junto ao Tesouro Nacional. Inexistência de prova de liquidez, certeza ou exigibilidade dos títulos, bem como de registro no SIAFI. Operação inidônea. Não configurado pagamento, compensação ou qualquer causa extintiva.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 100% (LEI No 14.689/2023).
Omissão intencional de débitos em DCTF, lançamento contábil fictício de “PGTO DARF VIA ALPHA ONE” e recusa em apresentar contratos que dariam suporte às operações demonstram evidente intuito de fraude (Lei no 4.502/1964, art. 72). Correta a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996. Entretanto, por força da Lei no 14.689/2023, o montante da multa deve ser limitado a 100% do valor do crédito tributário, aplicando-se a retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, c).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN. DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS ATOS INFRAÇÃO.
Comprovada a participação direta dos administradores na adoção do procedimento irregular de quitação dos débitos, inclusive com outorga de poderes e atuação perante a RFB, resta configurada a hipótese do art. 135, III, do CTN. Legítima a inclusão dos coobrigados no polo passivo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA LEGAL.
Os juros moratórios incidem sobre o crédito tributário, que compreende tributo e penalidade pecuniária (CTN, arts. 113, §1o, e 161).
LEGALIDADE DA SELIC. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA AFASTAR NORMA SOB FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A SELIC possui previsão legal expressa no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, e sua utilização atende ao princípio da legalidade (CF, art. 150, I). A definição técnica da taxa pelo Banco Central não viola a legalidade tributária, dispensando lei que detalhe sua fórmula matemática. À instância administrativa é vedado afastar dispositivo legal por suposta inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720729/2018-92
ACÓRDÃO
1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO CLARA
DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. Auto de Infração
que descreve os fatos, identifica o sujeito passivo, aponta o fundamento
legal e apresenta demonstrativos de cálculo atende aos requisitos do art.
142 do CTN e dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972. A eventual
discordância do contribuinte quanto ao enquadramento jurídico não
caracteriza vício formal. Preliminar rejeitada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
QUITAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
EXTERNA. OPERAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Inviável a extinção de débitos tributários federais mediante suposta cessão
de créditos de títulos da dívida pública intermediada por terceiros. A
Portaria SRF no 913/2002 não autoriza particulares a liquidar tributos via
“resgate” junto ao Tesouro Nacional. Inexistência de prova de liquidez,
certeza ou exigibilidade dos títulos, bem como de registro no SIAFI.
Operação inidônea. Não configurado pagamento, compensação ou
qualquer causa extintiva.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. REDUÇÃO
DO PERCENTUAL PARA 100% (LEI No 14.689/2023).
Omissão intencional de débitos em DCTF, lançamento contábil fictício de
“PGTO DARF VIA ALPHA ONE” e recusa em apresentar contratos que
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
2
dariam suporte às operações demonstram evidente intuito de fraude (Lei
no 4.502/1964, art. 72). Correta a aplicação da multa qualificada prevista
no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996. Entretanto, por força da Lei no
14.689/2023, o montante da multa deve ser limitado a 100% do valor do
crédito tributário, aplicando-se a retroatividade benigna (CTN, art. 106, II,
c).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO
CTN. DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS ATOS INFRAÇÃO.
Comprovada a participação direta dos administradores na adoção do
procedimento irregular de quitação dos débitos, inclusive com outorga de
poderes e atuação perante a RFB, resta configurada a hipótese do art. 135,
III, do CTN. Legítima a inclusão dos coobrigados no polo passivo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA LEGAL.
Os juros moratórios incidem sobre o crédito tributário, que compreende
tributo e penalidade pecuniária (CTN, arts. 113, §1o, e 161).
LEGALIDADE DA SELIC. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA AFASTAR NORMA SOB FUNDAMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A SELIC possui previsão legal expressa no art. 61, § 3o, da Lei no
9.430/1996, e sua utilização atende ao princípio da legalidade (CF, art. 150,
I). A definição técnica da taxa pelo Banco Central não viola a legalidade
tributária, dispensando lei que detalhe sua fórmula matemática. À
instância administrativa é vedado afastar dispositivo legal por suposta
inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para redução da multa
qualificada de 150% a 100%, em observância à Lei n. 14.689/2023, face à aplicação do princípio da
retroatividade benigna. Votou pelas conclusões e manifestou intenção de apresentar declaração
de voto o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
3

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 297-341 e 746-1178) interpostos por
TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA, e pelos sócios e administradores Eloy Jairo
Bomm e Edi Roque Pegoraro, contra o Acórdão no 02-88.074 (e-fls. 262-279), proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG), que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o crédito tributário
constituído nos autos de infração relativos ao IRPJ e à CSLL referentes ao 4o trimestre do ano-
calendário de 2016.
Conforme descrito no relatório da decisão de primeira instância, a fiscalização
constatou que a empresa informou na ECD e ECF valores de IRPJ e CSLL a pagar, mas não os
declarou em DCTF nos meses de setembro a dezembro de 2016. Verificou-se, ainda, que nos
registros contábeis constavam lançamentos com o histórico “PGTO DARF VIA ALPHA ONE”,
indicando que os tributos teriam sido quitados mediante operação de cessão de supostos
créditos de Títulos da Dívida Pública Externa adquiridos junto à empresa Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli.
A fiscalização intimou o contribuinte a apresentar o contrato de cessão e os
comprovantes de pagamento correspondentes, mas nenhum documento hábil foi apresentado,
tendo sido juntadas apenas petições endereçadas à Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
requerendo o reconhecimento dos supostos créditos. Diante da inexistência de comprovação de
quitação válida dos tributos, foram lavrados autos de infração exigindo IRPJ e CSLL, com aplicação
de multa de ofício qualificada em 150%, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, c/c arts.
71 e 72 da Lei no 4.502/1964, em razão da configuração de fraude fiscal. Os sócios e
administradores foram incluídos no polo passivo com fundamento no art. 135, III, do Código
Tributário Nacional, por terem praticado atos com infração à lei, consistentes na utilização de
créditos inexistentes e na delegação irregular de poderes à referida empresa Alpha One para
cumprimento de obrigações tributárias.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
4
Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 132-182), a DRJ julgou improcedente a
impugnação apresentada tanto pela contribuinte quanto pelos coobrigados, mantendo
integralmente o lançamento. Entendeu a Turma julgadora que:

a Portaria SRF no 913/2002 não autoriza pessoas jurídicas de direito privado a quitar
tributos federais por meio de créditos da dívida pública externa sem convênio com a STN;

inexiste amparo legal para compensação ou dação em pagamento de créditos de terceiros
ou de títulos públicos para fins de extinção de débitos tributários;

restou caracterizado o intuito doloso de fraude, haja vista a omissão intencional das DCTF e
o uso de documentos sem validade jurídica; e

estão presentes os requisitos do art. 135, III, do CTN para responsabilização dos
administradores, uma vez que os atos foram praticados com infração à lei e resultaram em
inadimplemento de obrigações tributárias.
A contribuinte Triunfante interpôs recurso voluntário alegando, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração e da decisão de primeira instância, sob o argumento de que o
lançamento não teria indicado de forma adequada o fato gerador, a base de cálculo e a
fundamentação legal aplicável, violando os princípios da legalidade e da motivação administrativa.
No mérito, sustenta:
1. que atuou de boa-fé, seguindo as orientações da empresa Alpha One, posteriormente
envolvida em investigação policial (“Operação Fake Money”);
2. que o procedimento adotado de pagamento via Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI estaria amparado na Portaria SRF no 913/2002;
3. que não houve intuito fraudulento, pois todos os valores foram corretamente informados
em ECD e ECF; e
4. que a multa de ofício qualificada deve ser afastada, por ausência de dolo e fraude.
5. que não poderia haver a incidência de juros sobra a multa de ofício
6. e que a Selic não seria aplicável à atualização de créditos tributários.
Os coobrigados Eloy Jairo Bomm e Edi Roque Pegoraro apresentaram recursos
voluntários próprios, mas de forma conjunta, reiterando integralmente as razões da contribuinte e
acrescendo o argumento de que não restaram comprovados os requisitos do art. 135, III, do CTN,
motivo pelo qual deve ser afastada a responsabilidade solidária que lhes foi atribuída.
Em 22/11/2023, apresentou razões complementares ao recurso voluntário (e-fls.
1186-1188), requerendo a aplicação da Lei no. 14.689/2023 para redução da multa de ofício. Após,
em 03/07/2026, apresentou petição (e-fls. 1192-1195) requerendo a reunião para julgamento de
processos do mesmo tema. Dias antes da pauta de julgamento deste processo, foi juntado aos
autos instrumento para regularização processual (e-fls. 1315-1318).
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu (tanto em relação à contribuinte quanto à responsável solidária) em 26 e
27/11/2018 (e-fls. 289-290, 291-292, 293-294) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
07/12/2018 e 27/12/2018 (e-fls. 295 e 744). Logo, está devidamente cumprida a exigência do
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Preliminar: da alegação de nulidade da autuação
A Recorrente suscita a nulidade do Auto de Infração sob o argumento de ausência
de fundamentação quanto ao fato gerador, base de cálculo e alíquotas aplicadas, sustentando que
tal omissão violaria os princípios constitucionais da legalidade e da ampla defesa (art. 5o, LV, e art.
37 da CF/88).
Contudo, a alegação não merece prosperar.
Nos termos do art. 142 do CTN, compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário, verificando a ocorrência do fato gerador,
determinando a matéria tributável, calculando o montante devido e identificando o sujeito
passivo. Essa atividade é vinculada e obrigatória, não se sujeitando à discricionariedade do agente
fiscal. O art. 10 do Decreto no 70.235/1972 complementa a regra, exigindo que o Auto de Infração
contenha, obrigatoriamente, a qualificação do autuado, a descrição do fato, a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável
No caso concreto, o Auto de Infração reúne todos esses elementos essenciais:
identifica o sujeito passivo, delimita o período de apuração, descreve a infração (omissão de
débitos declarados em ECF e não confessados em DCTF) e fundamenta a exigência nos dispositivos
da Lei no 9.430/1996, do CTN e das instruções normativas da Receita Federal, permitindo plena
compreensão da acusação e exercício do direito de defesa. Ademais, os demonstrativos de
apuração, anexados ao relatório fiscal, discriminam os valores de IRPJ e CSLL, as bases de cálculo
utilizadas e as respectivas multas e juros, em conformidade com o art. 9o do Decreto no 70.235/72
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que não se declara nulidade
sem demonstração de prejuízo ao direito de defesa. Conforme o art. 60 do mesmo decreto,
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
6
irregularidades e omissões diferentes daquelas previstas no art. 59 (como incompetência ou
preterição do direito de defesa) não implicam nulidade, sendo sanáveis se não influírem na
solução do litígio.
Portanto, ainda que a Recorrente discorde da interpretação fiscal quanto ao
enquadramento legal ou à metodologia de cálculo, tal inconformismo não se confunde com vício
formal invalidante do lançamento. O Auto de Infração não padece de ausência de motivação nem
de falta de clareza quanto ao fato gerador, mas apenas reflete divergência de mérito, a ser
apreciada no exame posterior.
Conclui-se, assim, que a autuação observou os requisitos legais aplicáveis,
assegurou o contraditório e a ampla defesa, e foi lavrada por autoridade competente, inexistindo
qualquer prejuízo concreto que justifique a nulidade.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

III – Mérito:
III.a - Da alegação de quitação dos débitos por meio de títulos da dívida pública
Os recorrentes sustentam que os tributos exigidos (IRPJ e CSLL) teriam sido quitados
mediante cessão de créditos oriundos de títulos da dívida pública externa, conforme
supostamente autorizado pela Portaria SRF no 913/2002, e operacionalizados pela empresa Alpha
One, intermediária que teria orientado o procedimento de “resgate” junto à Secretaria do Tesouro
Nacional (STN). Aduzem que a mencionada portaria permitiria o pagamento de receitas federais
“por intermédio da STN”, a qual integra a Rede Arrecadadora de Receitas Federais (RARF), razão
pela qual consideram legítima a entrega de títulos públicos em substituição ao pagamento em
espécie.
Entretanto, tal interpretação não se sustenta à luz do ordenamento jurídico
tributário.
OS arts. 1o e 2o da Portaria SRF 913/2002 apenas faculta à STN atuar como agente
arrecadador de receitas federais, em convênio com instituições financeiras integrantes da RARF,
observando os sistemas SIAFI e SPB. A norma, em nenhum momento, autoriza particulares a
promover o resgate de títulos da dívida pública para quitar tributos federais, tampouco legitima a
utilização de créditos de terceiros ou de origem duvidosa. Conforme consignado no acórdão da
DRJ, não há nos autos qualquer prova de convênio firmado entre a autuada e a STN, tampouco
comprovante de recolhimento via SPB, documento exigido pelo art. 6o da referida portaria.
Vejamos a literalidade dos dispositivos:
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio da
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
7
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora
de Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de Compensação 009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de
receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única
do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do
Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
Dos autos, o que consta é a juntada de meras autorizações de “resgate” assinadas
por terceiros (e-fls. 51-68), desprovidas de fé pública e liquidez, sem lastro em operação registrada
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. Além disso, a Lei
9.430/1996, art. 74, § 12, expressamente considera não declarada a compensação que envolva
créditos de terceiros ou referentes a títulos públicos, entendimento reforçado pela Lei
11.051/2004.
A jurisprudência deste Conselho já analisou diversos casos idênticos a este,
reconhecendo a impossibilidade de utilização desses títulos:
Numero do processo: 10855.723359/2019-70
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Sun Mar 06 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Apr 27 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2016 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DEFINITIVA. Restando evidenciada a
apresentação intempestiva do recurso voluntário a decisão de primeira instância
torna-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na esfera
administrativa. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. A sujeição passiva solidária obriga
as “pessoas jurídicas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art. 124 do Código Tributário
Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional). NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
8
atos administrativos. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. No
contexto da operação Fake Money, houve utilização indevida de direito creditório
decorrente de títulos públicos da dívida externa da Secretaria do Tesouro
Nacional, este plenamente identificado como fraudulento, dentro de
procedimento de inobservância das regras legais. PROVA EMPRESTADA. No
processo administrativo fiscal, em se tratando de averiguação do acervo fático-
probatório, o julgador tem a liberdade de formar sua convicção atribuindo valor
aos elementos que evidenciam a persuasão racional fundamentada a respeito da
verdade material. A utilização de prova emprestada produzida em outro
procedimento condiciona-se ao juízo de adequação e ao crivo do contraditório.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. A aplicação da multa de ofício
proporcional qualificada pressupõe a constituição do crédito tributário pelo
lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou
recolhimento, pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações
tributárias pelo sujeito passivo. Guarda nexo causal e relação direta com a
infração cometida, demonstrada pelo liame indissociável e consequencial entre os
fatos geradores colhidos de ofício e as condutas descrita nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS. Formalizada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a
representação fiscal para fins penais tem natureza jurídica de notícia crime no que
se refere aos fatos averiguados, que, em tese, possam configurar crimes de
natureza tributária praticados por particulares. O CARF não é competente para se
pronunciar
sobre
controvérsias
referentes
ao
processo
correlato.
ESPONTANEIDADE. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. A responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Numero da decisão: 1003-002.924
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
9
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos Recursos da
Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, José Ernesto Damiance
Feracini, Luiz Roberto Villani Borim, Luiz Gonzaga Borim e Roberto Rocha Villani.
No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento. (documento assinado digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva–
Presidente e Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen
Ferreira Saraiva.
Nome do relator: CARMEN FERREIRA SARAIVA

Numero do processo: 10665.723836/2018-53
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Mar 27 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2016 NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de
defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes das denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, não se prestam à quitação de tributos federais. MULTA
EXIGIDA DE ACORDO COM A NORMA JURÍDICA VIGENTE. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. Não se reveste de
caráter confiscatório nem é desproporcional a multa imputada nos limites
percentuais preconizados por legislação vigente. Nos termos da Súmula CARF no
2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. LANÇAMENTO DECORRENTE. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Numero da decisão: 1003-003.531
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente (documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito
Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Nome do relator: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
10

Numero do processo: 19311.720008/2020-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 17 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Dec 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2017 IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA DO DÉBITOS COMPENSADOS. DUPLICIDADE
DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. O sujeito passivo alega que os débitos teriam sido
quitados por meio de compensação com títulos públicos adquiridos de terceiros e
por isso não poderia prosperar a cobrança dos débitos lançado pois haveria o
pagamento em duplicidade. Ocorre que a compensação nunca ocorreu, conforme
comprovado nos autos. Primeiramente porque não há prova nos autos da
existência e validade dos supostos créditos (não há nenhuma confirmação pela
Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo, porque a legislação de regência da
compensação tributária no âmbito federal (art. 74 da Lei n° 9.430/96) veda
expressamente a compensação com créditos de terceiros e com títulos públicos, e
por fim, a alegada compensação não foi levada ao conhecimento das autoridades
administrativas e portanto, nunca foi homologada. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Não há
documentos nos autos que comprovem a existência de tais precatórios. E
diferentemente do que aduz o sujeito passivo, nos autos parece que o sujeito
passivo adquiriu do terceiro Letras Financeiras do Tesouro, pelos quesitos
formulados para perícia solicitada na impugnação. A compensação tributária está
regulamentado no art. 74 da Lei n° 9.430/96 que definiu a forma (através do
encaminhamento de declaração onde devem constar os créditos utilizados e os
débitos compensados) e os limites da compensação (quais créditos são passíveis
de utilização). Da leitura do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela
impossibilidade de compensar os débitos do sujeito passivo com os supostos
créditos relativos a título público que os recorrentes afirmam ter negociado com
um terceiro, além de serem relativos a título público. Além disso, não constam
nos autos nenhum documento comprobatório da existência e validade e
reconhecimento dos supostos títulos públicos pela STN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. Não sendo demonstrado cabalmente e
detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que
levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios
arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade
solidária dos mesmos. MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Não se comprovando,
mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
11
contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar
a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera
descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente
intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação da multa.
Numero da decisão: 1201-005.466
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos: (i) em negar provimento ao recurso de ofício,
vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (relator); (ii) em dar parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para exonerar a qualificação da
multa de ofício para que esta seja exigida no patamar de 75%, vencidos os
Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator) e Sérgio Magalhães Lima, que
mantinham a qualificação da multa e (iii) em dar parcial provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis tributários Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa,
Daniele Bittencourt Barbosa e Thais Bittencourt Barbosa para afastar as relações
de responsabilidade, vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator),
Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque, que mantinham as
imputações de responsabilidade. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jeferson Teodorovicz. (documento assinado digitalmente) Neudson
Cavalcante Albuquerque - Presidente (documento assinado digitalmente) Wilson
Kazumi Nakayama - Relator (documento assinado digitalmente) Jeferson
Teodorovicz - Redator designado Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi
Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: WILSON KAZUMI NAKAYAMA

Numero do processo: 13855.723394/2017-15
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 17 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Jan 21 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO DO DIREITO. A responsável solidária Thais Bittencourt Barbosa não
apresentou impugnação ao Auto de Infração e de responsabilização tributária
para apreciação pela 1a instância de julgamento administrativo, portanto,.
precluiu o seu direito de apresentação do recurso voluntário, não podendo o
recurso voluntário ser apreciado por esta 2a instância, sob pena de ferir o duplo
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
12
grau de jurisdição, uma vez que seus argumentos não foram apreciados pela 1a
instância de julgamento. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) null TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Além de não constar nos autos nenhum
documento que comprove a suposta existência, validade e reconhecimento dos
alegados títulos públicos usados para compensação dos débitos do sujeito
passivo, o art. 74 da da Lei n° 9430/96 veda a utilização de títulos públicos e
também de créditos de terceiros na compensação tributária. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. Não sendo demonstrado cabalmente e
detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que
levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios
arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade
solidária dos mesmos. MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Não se comprovando,
mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo
contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar
a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera
descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente
intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação da multa.
Numero da decisão: 1201-005.464
Decisão: Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso voluntário da responsável tributária Thais Bittencourt
Barbosa; (ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis tributários Seibapar Investimentos e Participações,
Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa para: (ii.1)
exonerar a qualificação da multa de ofício para que esta seja exigida no patamar
de 75%, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que mantinha a
qualificação da multa e (ii.2) afastar as relações de responsabilidade, vencido o
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que mantinha todas as imputações de
responsabilidade e vencidos os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima e Neudson
Cavalcante Albuquerque, que afastavam a imputação de responsabilidade apenas
de Seibapar Investimentos e Participações. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
005.463, de 17 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13855.723393/2017-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Neudson Cavalcante Albuquerque –
Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros:
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy
José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE

Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
13
Numero do processo: 15586.720026/2018-49
Data da sessão: Wed Sep 15 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Dec 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2014, 2015, 2016 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. TÍTULOS
PÚBLICOS DA DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. A legislação tributária em vigor
não permite a utilização de créditos de terceiros para fins de
compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil. Incabível a utilização da sistemática
de pagamento, via Secretaria do Tesouro Nacional, para compensação de tributos
com supostos créditos de terceiros, no caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014, 2015,
2016 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. Verificado
comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições previstas
na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a aplicação
do percentual de cento e cinquenta por cento. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA
PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS. SÓCIOS, ADMINISTRADORES,
GERENTES, REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA. Constatados fatos e ações
contrários à lei, praticados por sócios, diretores, administradores ou
representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da responsabilidade
solidária a essas pessoas.
Numero da decisão: 1402-005.774
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa qualificada em 150% e a
responsabilização solidária dos administradores. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1402-005.773, de 15 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 15586.720025/2018-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. (documento assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart,
Iagaro Jung Martins, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: PAULO MATEUS CICCONE

Numero do processo: 10783.720489/2016-07
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
14
Data da sessão: Wed Sep 01 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Oct 06 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Período de apuração: 01/08/2014 a
30/09/2014 SIMPLES. FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO. Constatada a falta
de recolhimento ou declaração dos débitos relativos ao Simples Nacional, correta
sua exigência por meio do lançamento de ofício. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/08/2014 a 30/09/2014 TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. Inexiste
previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil com título da dívida pública. MULTA. APLICAÇÃO. A multa aplicável por
incorreções e omissões ocorridas nas declarações relativas ao SIMPLES
NACIONAL, será aquela prevista no art. 38-A, da Lei Complementar Nacional no
123/2006. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIO. São pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração de lei.
Numero da decisão: 1001-002.548
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário da contribuinte, bem como em negar provimento ao Recurso
Voluntário da ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.
(documento assinado digitalmente) Sérgio Abelson - Presidente (documento
assinado digitalmente) Thiago Dayan da Luz Barros - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da Silva, Sérgio
Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Numero do processo: 10783.721021/2016-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 11 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jul 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Simples Nacional Período de apuração: 01/07/2012 a
31/08/2012 FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO. Constatada a falta de
recolhimento ou declaração dos débitos relativos ao Simples Nacional, correta sua
exigência por meio do lançamento de ofício. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. Inexiste previsão legal para a quitação de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil com título da dívida pública.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
15
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO. Mantém-se a multa por infração
qualificada quando reste inequivocamente comprovado a ocorrência de
sonegação e conluio.
Numero da decisão: 1402-003.013
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário
da recorrente e dos sujeitos passivos solidários. (assinado digitalmente) Paulo
Mateus Ciccone – Presidente (assinado digitalmente) Lucas Bevilacqua Cabianca
Vieira - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco
Rogério Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Edgar Bragança Bazhuni, Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira,
Demetrius Nichele Macei e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA

Além da jurisprudência desse Conselho, é importante recordar a existência do
trabalho conjunto da RFB, STN, PGFN e MPU, intitulado “Prevenção à Fraude Tributária com
Títulos
Públicos
Antigos”
(disponível
em:
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/prevencao-a-fraude-tributaria-com-titulos-
publicos-antigos/2025/26), que alerta justamente para tais operações fraudulentas promovidas
por empresas intermediárias, dentre elas a Alpha One, que oferecem a quitação de tributos
mediante títulos sem validade financeira ou sem registro contábil legítimo na dívida pública. Ou
seja, não há lastro válido para corroborar a tese de defesa, no sentido de ser válido o
procedimento adotado para quitação dos seus tributos.
Assim, inexiste comprovação de quitação válida ou extinção do crédito tributário. A
operação descrita não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a
compensação tributária (art. 170 do CTN), e tampouco caracteriza pagamento (art. 156, I, CTN).
Correta, portanto, a atuação fiscal ao constituir o crédito por lançamento de ofício.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

III.b – Da multa de ofício
Os recorrentes insurgem-se contra a aplicação da multa de ofício qualificada de
150%, alegando inexistência de dolo e a suposta boa-fé ao aderirem ao procedimento proposto
pela empresa Alpha One, que teria intermediado a quitação de tributos federais mediante cessão
de créditos oriundos de títulos da dívida pública. Sustentam que, na ausência de intenção
fraudulenta, deveria ser aplicada a multa simples de 75%, ou, subsidiariamente, reconhecida sua
inexigibilidade.
O argumento não procede.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
16
Nos termos do art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício será aplicada à
razão de 150% do valor do tributo quando a infração decorrer de intuito de fraude, nas hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. No caso concreto, conforme consignado no
Auto de Infração, a contribuinte omitiu débitos de IRPJ referentes ao 4o trimestre de 2016,
declarando-os regularmente em ECF, mas deixando de informá-los nas DCTF, “a partir de
setembro de 2016, entregues em branco, para que não fossem cobrados os débitos tributários”,
conforme apurado pela fiscalização.
Além disso, a autuada registrou contabilmente o histórico “PGTO DARF VIA ALPHA
ONE” para justificar a ausência de recolhimento, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação
documental idônea. Quando intimada a exibir o contrato de cessão de direitos com a Alpha One,
limitou-se a afirmar que o documento estava “sob o manto da confidencialidade”, recusando-se
expressamente a fornecê-lo à fiscalização.
Tal conduta demonstra a tentativa de dar aparência de legalidade a uma operação
inexistente de compensação de tributos mediante títulos sem validade financeira. O dolo se infere
da própria sequência de atos: (i) cessação abrupta das DCTF com valores a recolher; (ii)
lançamentos contábeis de pagamentos fictícios; e (iii) negativa em exibir os documentos que
pudessem comprovar a alegada operação. Ao outorgar procuração para uma empresa efetuar tais
operações em seus documentos fiscais, há sua responsabilidade por detrás dessa conduta. Não há
como eximir-se da responsabilidade ao imputar a terceiros a ocorrência de fraude – inclusive,
quando não houve a apresentação de documentação idônea à Fiscalização.
Como destacou o auditor autuante, “se houvesse alguma verdade nos fatos
apresentados, não haveria problema em apresentar o contrato de cessão de direitos; a recusa
denota o intuito de fraudar os pagamentos”.
Ademais, não prospera o argumento de boa-fé. A boa-fé não é presumida em
situações nas quais o contribuinte, ciente da irregularidade de seu procedimento, adota
expediente que visa mascarar o inadimplemento. A outorga de procuração eletrônica à empresa
Alpha One, com amplos poderes para atuar perante a Receita Federal, inclusive para entrega de
declarações, revela a ciência e participação ativa dos administradores nos atos dolosos.
Portanto, demonstrado o intuito de fraude, a multa de ofício qualificada foi
corretamente aplicada e guarda proporcionalidade com a gravidade da conduta, não havendo
dúvida quanto à sua subsunção ao art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, c/c arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/1964.
Entretanto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, introduziu novo
tratamento legal às penalidades tributárias, ao dispor, em seu art. 14, que o montante das multas
aplicadas não poderá exceder 100% do valor do crédito tributário apurado, reconhecendo o
caráter confiscatório dos percentuais superiores. Seu art. 8o também ajustou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996 para redução da multa de 150% para 100% - salvo em casos de reiteração.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
17
Tal dispositivo, de natureza interpretativa e mais benéfica, deve ser aplicado
retroativamente aos lançamentos ainda não definitivamente julgados, nos termos do art. 106, II,
“c”, do CTN, e conforme tem reiteradamente decidido o CARF em observância ao princípio da
retroatividade da lei mais favorável ao contribuinte.
Assim, ainda que subsista a caracterização da fraude e a qualificação da multa, o
patamar deve ser ajustado para 100%, em consonância com a nova legislação e os precedentes
recentes deste Conselho. Mantém-se, pois, a multa qualificada no aspecto jurídico, mas reduzida
ao percentual de 100% do crédito tributário, nos termos da Lei no 14.689/2023, sem prejuízo da
higidez do lançamento e da tipificação da conduta.

II.c – Da responsabilidade solidária dos coobrigados
Os Srs. Eloy Jairo Bomm e Edi Roque Pegoraro insurgem-se contra sua inclusão no
polo passivo, afirmando não terem agido com dolo nem com infração à lei, de modo que não se
configurariam os requisitos do art. 135, III, do CTN.
A argumentação não procede.
Consta dos autos que ambos atuavam, à época dos fatos, como administradores e
representantes legais da sociedade, sendo os responsáveis diretos pela condução da empresa e
pela adoção do procedimento irregular de quitação de tributos via títulos da dívida pública. A
autorização enviada à STN foi assinada em nome da sociedade sob sua administração, o que
demonstra a ciência e participação na prática do ato.
A responsabilidade pessoal dos administradores decorre justamente da prática de
atos com infração à lei tributária, caracterizada no caso pelo emprego de meio inexistente de
pagamento, enquadrando-se na hipótese do art. 135, III, do CTN.
Precedentes do CARF consolidam que, comprovada a gestão ativa e o poder de
mando do administrador nos atos ilícitos que originaram o lançamento, legítima é a inclusão do
coobrigado no polo passivo.
Logo, as alegações recursais não afastam a configuração da responsabilidade
solidária, devendo ser mantida a exigência integral também em relação aos referidos coobrigados.

III.d – Da incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício
A Recorrente sustenta que não haveria previsão legal específica para a incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício, razão pela qual os juros deveriam incidir apenas sobre o
principal, e não sobre a penalidade pecuniária. A tese não procede.
Em relação à moldura normativa, o CTN estabelece que:
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
18

a obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária
(art. 113, § 1o);

uma vez verificada a ocorrência do fato gerador e constituído o crédito por lançamento
(arts. 142 e 144), o crédito não pago no vencimento é acrescido de juros de mora, salvo
disposição de lei em contrário (art. 161, caput);

“crédito tributário” é a própria obrigação principal devida à Fazenda, abrangendo tributo e
multa (interpretação sistemática dos arts. 113, § 1o, 139 e 161).
No plano federal, a Lei no 9.430/1996, art. 61, § 3o, estabelece a taxa SELIC como
critério de atualização e juros “para os débitos para com a União, de qualquer natureza,
administrados pela Secretaria da Receita Federal”, sem excepcionar as multas de ofício. Ausente
exceção legal, prevalece a regra do art. 161 do CTN: incidem juros sobre o crédito tributário, e este
compreende o principal e a penalidade pecuniária.
Assim, não acolho esse ponto recursal.

III.e – Da alegação de inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC
A Recorrente sustenta que a taxa SELIC seria inaplicável aos débitos tributários
federais porque, embora haja lei prevendo sua utilização, não existiria lei complementar ou
ordinária definindo seus critérios de cálculo, o que afrontaria os arts. 5o, II, e 150, I, da
Constituição Federal. Alega, em suma, que o Banco Central definiria a SELIC de forma não
subordinada ao princípio da legalidade estrita.
Ocorre que, por força da Súmula CARF no 2, não há como apreciar esses
argumentos.
Assim, sequer conheço dessas alegações.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários para, no mérito dar parcial
provimento, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100% - em observância à Lei no
14.689/2023, mantendo o vínculo de responsabilidade.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
19
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista

A Lei. 14.689/2023 alterou de forma substancial a aplicação de multa qualificada
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96. Porém, além disso, assim previu no seu art. 14:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (grifo próprio)
Este artigo foi vetado pelo Presidente da República em exercício em setembro de
2023, sendo o veto derrubado pelo Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano.
Mas qual eram as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) até então que
limitavam em 100% as multas exigidas? São duas as decisões balizadoras, tomadas nas Ações
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 551/DF e 1.075/DF-MC.
A ADI 551/DF foi impetrada contra os § 2o e 5o das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assim previa:
Artigo 057 –
(...)
§ 2o - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
estaduais aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu
valor.
§ 3o - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não
poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor. (grifo próprio)
Esta ADI foi julgada em 2002, com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS
DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO
IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
Ação julgada procedente.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
20
Já a ADI 1.075/DF-MC foi impetrada contra o art. 3o da Lei 8.846/1994, que assim
versava:
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de
emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
Art. 3o Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2o, ou
não houver comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de
trezentos por cento sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço
prestado, não passível de redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, não se aplica o disposto no
art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifo próprio)
O referido art. 3o acima foi revogado antes do julgamento da medida liminar na ADI
1.075/DF-MC. A revogação do citado artigo se deu em 1997, através da Lei no 9.532/97. De toda
sorte, em sede de liminar, em 17/06/1998, o STF decidiu por suspender a eficácia de tal norma,
assim se pronunciando:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 8.846/94 EDITADA PELA
UNIÃO
FEDERAL
(...)
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO-
CONFISCATORIEDADE TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DE TAL
PRECEITO LEGAL – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. –
É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da
Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei
no 8.846/94, art. 3o e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300%
(trezentos por cento).
A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se trate
de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas
obrigações tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta
Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da
fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou
dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais básicas.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
21
O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da
definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir
imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.
Já em decisão definitiva da ADI 1.075/DF-MC, de 05/10/2020, se considerou que
estava prejudicada a análise frente à revogação do referido artigo.
Com bases nestes dois precedentes, em repetidos julgados, o STF tem considerado
que são confiscatórias as multas em percentuais acima de 100%, notadamente as aplicadas pelos
entes públicos estaduais e municipais.
Em recente julgado, de 03/10/2024, sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco
Federal, no RE 736.090 (Tema 863), com Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese, de forma
unânime:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23
Ou seja, é plenamente válida a multa qualificada de 150% em caso de reincidência,
não sendo considerada confiscatória. Observa-se, ainda, que este julgado se deu após o previsto
no art. 14 da Lei no 14.689/2023, onde o STF não o aplicou.
Observando, então, as duas ADI citadas, se percebe que havia 3 tipos de multas
envolvidas que foram julgadas inconstitucionais por terem efeitos confiscatórios:
1) por insuficiência de recolhimento (ADI 551/DF)
2) por sonegação (ADI 551/DF)
3) por descumprimento de obrigação acessória (ADI 1.075/DF-MC).
Ocorre que o recente julgado do STF que fixou a tese no Tema 863 fez outra
interpretação sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco Federal quando envolver crimes
tipificados nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio, respectivamente).
Nestes casos, a multa pode chegar a 150% (quando houver reincidência), exatamente como
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ou seja, das multas tratadas nos ADI 551/DF e ADI 1.075/DF-MC, restam então
limitadas a 100% aquelas multas ordinárias (insuficiência de recolhimento e descumprimento de
obrigação acessória), que não envolvem crimes ou atos do sujeito passivo típicos de agravamento.
Fazendo, então, uma interpretação sistêmica do que se depreende dos julgados do
STF (tanto das ADI, quanto do Tema 863) é que o limite máximo para multas de 100% é para
aquelas ordinárias, não englobando as multas qualificadas (por se referirem a crimes praticados
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
22
pelo autuado), nem agravadas (pela falta ao dever de boa fé e colaboração do contribuinte para
com o Fisco).
Desta sorte, quando o art. 14 da Lei no 14.689/2023 se refere às multas
consideradas confiscatórias quando acima de 100%, referendadas por decisões do Supremo
Tribunal Federal, está se direcionando para as multas ordinárias, assim entendidas aquelas que
não envolvam motivos para qualificação ou agravamento. Afinal de contas, o próprio STF
entendeu possível percentuais acima de 100% para caso de qualificação, quando reincidente, em
julgado com repercussão geral.
Pelas questões expostas, não se vislumbra razões para redução de multa qualificada
ou agravada pela aplicação do art. 14 da Lei no 14.689/2023.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II
do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.008 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720729/2018-92
23
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 1341
DF CARF MF
Original